Tribunal: TJBA
Processo: 0000858-90.2014.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000858-90.2014.8.05.0239 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO ROBERTO ROCHA DE LIMA JUNIOR Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (2) Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO BESCHIZZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO A ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM UMA DAS RÉS - HOMOLOGAÇÃO APENAS DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS DEMANDADAS - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento exclusivo na homologação de pedido de desistência da ação formulado em face de duas das rés, ignorando, contudo, a petição conjunta anterior que requeria a homologação de acordo celebrado entre o demandante e a seguradora corré. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em manifesto error in procedendo ao deixar de apreciar a transação validamente firmada entre o autor e a seguradora demandada, extinguindo o feito de forma terminativa e genérica para todas as partes apenas com base no pedido de desistência atinente às demais empresas. III. Razões de decidir: A decisão de primeiro grau revela patente nulidade por vício de fundamentação e por prestação jurisdicional incompleta, uma vez que a transação e a desistência possuem naturezas jurídicas e consequências distintas, cabendo ao magistrado apreciar integralmente os pleitos formulados. Constatada a nulidade da sentença por erro de procedimento, e estando o feito em plenas condições de julgamento imediato, impõe-se a incidência da teoria da causa madura para sanar a omissão originária, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. Mostra-se imperiosa a homologação do acordo celebrado entre o autor e a seguradora, com a respectiva extinção com resolução de mérito, bem como a homologação da desistência em face das demais demandadas, com extinção sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese : Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Aplicação da teoria da causa madura para homologar o acordo em relação à Bradesco Vida e Previdência S.A. (extinção com resolução do mérito) e homologar a desistência em face de Le Soil Corretora de Seguros Ltda - ME e Engevix Engenharia e Projetos S/A (extinção sem resolução do mérito). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 931; art. 937; art. 1.013, § 3º, I; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0347315-16.2012.8.05.0001, Rel. Desª. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0000858-90.2014.8.05.0239 , em que figura como Apelante PAULO ROBERTO ROCHA DE LIMA JUNIOR e, como Apeladas, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., LE SOIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME e ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, proferir as seguintes providências: HOMOLOGAR O ACORDO celebrado entre o apelante e a ré Bradesco Vida e Previdência S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a estes; e HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da ação em face das rés Le Soil Corretora de Seguros Ltda - ME e Engevix Engenharia e Projetos S/A, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a elas, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA